Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA HÁBIL.PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
Não prospera a tese de que a busca pelo pagamento de determinada obrigação via ação monitória viola a coisa julgada, quando o objeto dessa ação paradigma era apenas o de limitar os descontos das parcelas em até 30% do salário para parte devedora, não da obrigação em si.
Disso resulta a conclusão de que, ainda que a dívida fosse a mesma, não há óbice legal para que se busque o adimplemento de obrigação líquida e certa, ainda que, antes, a parte interessada mova ação monitória, com o objetivo de abrir as vias executórias.
Para manejar a ação monitória é necessário que o autor disponha de documento escrito hábil a indicar a existência do crédito, o que ocorreu na hipótese.
Não é lícito ao Poder Judiciário impedir o exercício de pretensão legítima de qualquer pessoa de buscar o pagamento de determinada obrigação por meio de ação monitória, desde que atenda aos requisitos que a lei lhe impõe.
Apelação conhecida e desprovida.